Tribunal: TJBA
Processo: 8013695-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8013695-59.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA

PACIENTE: GILMAR ROCHA DE ARAÚJO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARM
Ê
NIA CRISTINA SANTOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, §2º, INCISOS IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 0
1
(
UM
) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312
DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.

PACIENTE DESFERIU TIROS CONTRA A VÍTIMA
, EM VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CALIBRE .45) E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA DEFESA.
PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR HOMICÍDIO NA COMARCA DE BARREIRAS/BA.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
A DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 11/04/2025. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 16/03/2025 NOS AUTOS N. 8000426 78.2025.8.05.0099 E MANTIDA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. O RÉU APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM 18/06/2025. EM 04/03/2026, FORAM JUNTADOS AOS AUTOS OS LAUDOS PERICIAIS QUE ERAM AGUARDADOS PARA VIABILIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU
DESIGNADA
PARA O DIA 11/
05/
2026. PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO ATO, JÁ FOI EXPEDIDO, EM 18/03/2026, O OFÍCIO Nº 072/2025, REQUISITANDO A APRESENTAÇÃO DO DETENTO AO DIRETOR DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

4

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8013695-59.2026.8.05.0000
, tendo
DIEGO RIBEIRO BATISTA
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
GILMAR ROCHA DE ARAÚJO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR